Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709846-08.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: JOANA DARC SILVEIRA, JOANA DA PAIXAO ALMEIDA, JOANA DA ROCHA LIMA, JOANA DA SILVA SALES, JOANA DANTAS, JOANA DARC ALVES, JOANA DARC DA SILVA QUEIROZ, JOANA DARC DE ARAUJO ALMEIDA BOTTINO, JOANA DARC BARROS DA SILVA, JOANA DARC DOS PASSOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos (ID 43031108), intime-se o(a) ora embargado(a) - DISTRITO FEDERAL - para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator